Tribunal: TJSP
Processo: 0008969-69.2023.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. Manutenção. Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico majoritariamente desfavorável. Sentenciado, ademais, que cometeu faltas graves e médias ao longo do cumprimento da pena, a justificar mais cautela na concessão do benefício. Decisão mantida. Recurso não provido.